Tribunal: TJMT
Processo: 1047961-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047961-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATHAN CASTILHAS NUNES - CPF: 015.203.391-27 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RECLAMATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A demanda versa sobre instalação de hidrômetro condicionada ao pagamento de débitos em nome de terceiro desconhecido, em que houve suspensão do abastecimento de água.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência

encartada ao id. 71453584, nos seus próprios fundamentos; b)
DECLARAR
inexistente o débito lançado na Matrícula 87157-5 em face da parte autora e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança e restrição atinente ao fato sub judice; c)
DETERMINAR
a transferência de titularidade da Matrícula atinente ao serviço público de água e esgoto para o nome do reclamante, atual proprietário do imóvel situado à Rua José Feliciano, no 12, Bairro Jardim Santa Laura, Cuiabá/MT;

d)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.
”

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada para fazê-lo.

Não assiste razão à parte recorrente.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos recursais, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023